Tribunal: TJES
Processo: 5008852-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008852-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA MACIEL DE PAULO
RECORRIDO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008852-85.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MARIANA MACIEL DE PAULO
E
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RECORRIDO:

MARIANA MACIEL DE PAULO
E
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. JUNTADA DE PROVAS EM MOMENTO ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. 75% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TEMA 1.002/STJ. CONTA-SE DO TRÂNSITO EM JULGADO, APLICA-SE TAXA SELIC. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA NO ASPECTO.

V O T O

Conheço dos recursos apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora informa que efetuou um contrato de compra e venda, com a requerida, em 10/12/2013, para aquisição de uma unidade imobiliária. Nada obstante, as parcelas se tornaram muito onerosas, motivo pelo qual a autora não conseguiu honrar com as parcelas do contrato original. Alega que ao tempo do distrato já havia pago um montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), porém ao tentar negociar com a requerida não teve êxito quanto a restituição da forma que compreendeu adequada. Assim
requer na inicial, que seja declarada a ocorrência da resilição contratual e a condenação da ré à restituição dos valores pagos, com a retenção de até 25%.

A requerida ofereceu contestação (ID 4875697)
afirmando que a autora permaneceu inerte, o que não deixou outra alternativa para a requerida senão rescindir o contrato a fim de minimizar os prejuízos já suportados, assim os pedidos devem ser julgados improcedentes
.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
assim julgou:

III - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5008852-85.2022.8.08.0024
de Requerente: MARIANA MACIEL DE PAULO e Requerida: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
DECLARO
a nulidade da cláusula 77 do contrato (id. n° 12921835 - Pág. 7 e 8), ao tempo que
DECLARO
a rescisão do contrato entabulado entre as partes objeto desta lide,
CONDENANDO
a requerida a restituir a autora a monta de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso de cada parcela.

A requerente, inconformada com resposta jurisdicional (ID 4875710) interpôs recurso pugnando pelo provimento para reformar a sentença quanto à consideração do valor efetivamente pago pela Recorrente a ser restituído, para condenar a Recorrida a restituir a Recorrente na monta de R$ 33.440,00 (trinta e três mil quatrocentos e quarenta reais), já abatido o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela adquirente (STJ), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar da assinatura do contrato, por não constarem nos autos as datas do desembolso de cada parcela.

De igual forma, irresignada a requerida recorre (ID 4875723) pleiteando a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, aduzindo em suas razões: (I) incidência de correção monetária a partir da do ajuizamento da ação, e não dos pagamentos; (II) incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado pela taxa SELIC.

Preliminares de inovação recursal.

Alega, a requerida que a autora inova em sede recursal quanto ao pleito do valor a ser restituído. A requerida assim entende, pois em réplica a autora traz um e-mail não juntado na inicial que demonstra o valor.

Pelo que se extrai da Lei 9.099/95 as provas podem ser juntadas até a audiência de instrução e julgamento:

Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes.

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Ainda, na intimação de ID 4875685, a parte foi advertida sobre a juntada de documentos e provas: “6- Não havendo conciliação, ficam intimados para apresentar todas as provas documentais, podendo também apresentar testemunhas, no máximo de três, que deverão comparecer independentemente de intimação em audiência de Instrução e julgamento a ser designada para outra data, caso necessário.”

Insta frisar, que o documento de ID 4875707 foi juntado antes da Sentença e antes do que seria a audiência de instrução. Ainda, que o referido documento era de ciência da requerida, posto que ela que enviou a informação. Assim, afasto a alegação de inovação recursal, posto que não resta caracterizada.

Quanto ao mérito do recurso da autora.

Compreendo que as razões recursais prosperam em parte.

O juízo consignou o seguinte:

No que diz respeito ao montante pago pela autora, apesar de não constar nos autos as planilhas discriminando tais valores, compulsando-se os autos vejo que em 12 de junho de 2020, quando da negociação de uma nova sala comercial, a autora confessa que aproveitaria o valor já pago por ela a imobiliária na monta de R$ 38.000,00 (id. n° 15337903 - Pág. 2), e tendo a confirmação da requerida de que o valor a ser abatido seria de R$ 38.000,00.

Sem mais embargos, condeno a requerida a restituir a autora a monta de R$ 28.500 (vinte e oito mil e quinhentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso de cada parcela.

A autora sustenta que o documento de ID 4875707 comprova que o valor de efetivamente pago foi de R$ 44.487,59.

Desta forma, dou provimento a recurso da autora para reformar a sentença a fim de determinar a restituição de R$ 33.440,00, valor do qual já encontra-se abatido o percentual de R$ 25%.

Quanto ao recurso da requerida.

No que concerne ao termo inicial da correção monetária, compreendo que essa deve incidir a partir de cada desembolso, em virtude de se tratar de relação contratual, conforme estabelecido pelo Juízo
a quo
.

A propósito, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CULPA DO ADQUIRENTE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DO STJ. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 - Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ. 4 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0032964-15.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 29/08/2022; DJES 06/09/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO PRINCIPAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DE RETENÇÃO FIXADO CONFORME ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.3. - No capítulo concernente à correção monetária, também deve ser mantida a respeitável sentença, uma vez

que determinada a incidência a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desembolso. (...) (TJES; AC 0001240-17.2017.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

Lado outro, como cediço, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.002, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Assim, dou provimento ao recurso da requerida para reformar a sentença no que tange aos juros moratórios como sendo a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nesse sentido, tal como requerido pela recorrente, deve prevalecer a taxa SELIC como índice para incidência de juros a que se refere o art. 406, do Código Civil, na esteira de firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 406 DO CC/2002. TAXA SELIC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DECISÃO MANTIDA. 1. "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação" (EDcl no REsp 1025298/RS, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 01/02/2013). (...) (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 573.927/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Assim, na atualização do valor a ser restituído à parte autora, deverá incidir taxa SELIC, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada a cumulação, a partir de então, com índice de correção monetária autônomo, sob pena de
bis in idem
.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço dos recursos e CONCEDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para determinar que seja restituído à autora o valor de R$
33.440,00 com a correção monetária a partir de cada desembolso e incidência da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)